Tribunal: TJMT
Processo: 1014837-54.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014837-54.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), AGNALDO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 061.296.321-77 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAR CÓPIA DOS ADITIVOS DO CONTRATO SOB PENA DE EXTINÇÃO – ORDEM NÃO CUMPRIDA – DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA PROPOSITURA DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

São requisitos indispensáveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão a cópia do contrato de alienação fiduciária e da comprovação da mora, devendo ser apresentado no momento da propositura da demanda, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

“
Se o autor não cumpre a determinação de emenda da inicial para suprir a falta de um dos requisitos do ajuizamento da demanda, é devida a extinção por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
” (TJ-MT - AC: 10088481820218110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1014837-54.2023.8.11.0002

APELANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S.A

APELADO:

AGNALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A
, contra r. sentença proferida pela Juíza da Vara Especializada em Direito bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
,

lançada nos autos da
ação de busca e apreensão
, ajuizada em desfavor de
AGNALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
,
que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que “
deu o devido andamento ao processo manifestando-se de forma tempestiva e cumprindo todos os requisitos para ingresso da demanda
” (sic).

Defende que “
a extinção do processo em nada beneficia a nenhuma das partes, muito ao contrário, vez que contraria o princípio da economicidade processual, haja vista que terá a Apelante que ajuizar novamente o pleito, tornando-se inócuos todos os atos que aqui se perfizeram, o que, inclusive, onerará a apelada, com acréscimos legais da mora debendi
” (sic).

Sustenta que “
o juiz deve, sempre que possível, superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou sanação, a fim de que possa efetivamente examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes. O princípio da primazia do exame do mérito abrange a instrumentalidade das formas, estimulando a correção ou sanação de vícios, bem como o aproveitamento dos atos processuais, com a colaboração mútua das partes e do juiz para que se viabilize a apreciação do mérito
” (sic).

Assevera que “
no caso em tela deve ser aplicado o princípio da primazia da resolução do mérito, a fim de permitir ao Apelado providenciar o andamento do feito. É o que desde já se requer
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de permitir ao Apelado providenciar o andamento do feito (Id. 175608687).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 175608690.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
BANCO VOLKSWAGEN S.A
,

ajuizou a presente ação de busca e apreensão em face de
AGNALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
, com base no Decreto-Lei nº. 911/69.

De início, cumpre assinalar que a extinção do feito se funda na ausência de juntada nos autos de dois aditivos do contrato de n. 43270181, cujo números são nº 43992438 e nº 44940172, uma vez que, embora devidamente intimada a parte autora não cumpriu com a determinação judicial.

Conforme se depreende dos autos, no despacho inicial, a magistrada do primeiro grau, oportunizou a juntada de documento imprescindível para o ajuizamento da demanda, sob pena de extinção da ação, vejamos:

“
Vistos.

1. Em análise a exordial, verifico que o autor informou que foram celebrados 02 (dois) aditamentos ao contrato de n. 43270181, sendo o primeiro aditamento n. 43992438 e o segundo aditamento de n. 44940172.

2. No entanto, a parte autora a fim de comprovar a celebração dos aditamentos acima mencionados, anexou tão somente à gravação de conversa eletrônica com o requerido (id. 116059856).

3. Pois bem. A utilização de gravação de conversa eletrônica a fim de comprovar a celebração dos contratos de aditamento de n. 43270181 e 44940172,
carece de validade jurídica, eis que não asseguram a autenticidade para comprovação do título, impossibilitando assim a comprovação da constituição do devedor em mora, na forma do art.2º, §2º, do Dec. Lei 911/69.

4. Dessa forma, considerando que fora anexado ao feito somente o contrato de n. 116059844, tenho por bem,
conceder ao autor, o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de comprovar a validade dos contratos de aditamento acima mencionados, sob pena de extinção sem julgamento do mérito (CPC, art. 485).

5. Às providências
”. (Id. 175608681)

A parte autora apresentou emenda a inicial, alegando que “
juntando aos sobreditos autos, cópia de contrato, objeto da presente ação, e informar que para contratos feitos na pandemia não há cópia do aditivo, vez que foram feitos de forma oral
” (sic), apresentando somente a cópia do contrato, conforme Id. 175608684.

Pois bem, em que pese as alegações da parte autora-apelante, de que não lhe fora oportunizado regularizar o feito e

da inobservância do princípio da primazia do mérito, razão não lhe assiste.

Isso porque, foi oportunizado pelo juízo a juntada dos documentos indispensáveis e, diante da sua inércia no cumprimento da ordem judicial, a d. magistrada indeferiu a petição inicial.

Convém trazer à baila o art. 321, do CPC, que dispõe:

“
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
”.

Dispõe, ainda, o art. 485, do CPC:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

(...)
”.

Importante salientar, ainda, que

para a propositura da ação de busca e apreensão de veículo o autor deve anexar cópia do pacto de alienação fiduciária, bem como os eventuais aditamentos e da comprovação da mora, conforme estabelece o artigo 3º do Decreto-Lei 911/69.

Portanto, uma vez que o instrumento que instruiu a inicial foi repactuado e o apelante não cumpriu a determinação para emendá-la, é devida a extinção da demanda por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A propósito, cito precedente recente deste Sodalício em caso análogo:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –
DETERMINAÇÃO PARA ANEXAR CÓPIA DO CONTRATO – EMENDA DA INICIAL NÃO CUMPRIDA – REQUISITO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA
– JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O APELO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Para a propositura da Ação de Busca e Apreensão de Veículo o autor deve anexar cópia do pacto de alienação fiduciária e da comprovação da mora
”.
(TJ-MT - AC: 10484533420228110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2023)

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– DETERMINAÇÃO PARA ANEXAR CÓPIA LEGÍVEL DO CONTRATO – EMENDA DA INICIAL – ORDEM NÃO CUMPRIDA – REQUISITO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA
– RECURSO NÃO PROVIDO. A comprovação da mora e a juntada do pacto de alienação fiduciária são imprescindíveis para a propositura da Ação de Busca e Apreensão de Veículo.
Se o autor não cumpre a determinação de emenda da inicial para suprir a falta de um dos requisitos do ajuizamento da demanda, é devida a extinção por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
.”
(TJ-MT - AC: 10088481820218110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023)

Logo, constata-se que o presente recurso não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da sentença recorrida, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários advocatícios diante da ausência de fixação da verba na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023